Tribunal: TJDFT
Processo: 0755068-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755068-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE JAEGER AMARANTE AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE JAEGER AMARANTE em face de ULISSES RIEDEL DE RESENDE E OUTRO, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0727910-54.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Agravante quanto à penhora de valores em contas e manteve a integralidade dos valores bloqueados via sisbajud, totalizando R$ 10.788,81 (dez mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), nos seguintes termos (ID 257910992 na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida penhora via sisbajud (ID 255330709), resultando no bloqueio do montante total de R$ 10.788,81, distribuído da seguinte forma: Santander (R$ 288,22); BCO XP S.A. (R$ 393,18); XP Investimentos (R$ 5.238,06 em 28/10/2025; R$ 591,68 em 30/10/2025; R$ 4.277,67 em 03/11/2025). O executado apresentou impugnação (ID 255325642), reiterada por manifestação complementar (ID 256390778), sustentando impenhorabilidade dos valores, sua natureza alimentar, além de suposta má-fé dos exequentes por requerimentos sigilosos de bloqueio. Invocou, ainda, acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0732564-53.2022.8.07.0000 (IDs 52455464, 52455477, 58470855, 52455481), que determinou o retorno dos autos à origem para apreciação da alegação de impenhorabilidade. Os exequentes, em resposta à impugnação (ID 257507484), pugnaram pela rejeição integral da insurgência, com manutenção da constrição e liberação imediata dos valores bloqueados. É o breve relatório. Decido. A constrição via sisbajud foi regularmente deferida por este juízo com base no art. 854 do CPC, cujo § 1o estabelece, de forma expressa, que a indisponibilidade de ativos financeiros pode ser determinada sem prévia ciência do executado, precisamente para assegurar a efetividade da medida. Logo, o alegado “sigilo” não configura má-fé; trata-se de previsão legal e rotina do sistema, voltada à eficácia da execução. Além disso, o acórdão da 3a Turma Cível/TJDFT (IDs 52455464/52455477/58470855/52455481) não condicionou a realização de bloqueios à análise prévia da impenhorabilidade; determinou, sim, o retorno à origem para que o juízo apreciasse a alegação. Cumpre, pois, examinar agora o pedido de impenhorabilidade à luz dos documentos e da legislação processual, sem que disso decorra a nulidade dos bloqueios já realizados. Quanto à impenhorabilidade alegada, sabe-se que o ônus de comprovar a natureza alimentar ou a incidência de impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, CPC. No caso a maior parte dos valores se encontrava em contas de investimento/XP, e em banco de investimentos (BCO XP S.A.), o que afasta a presunção de verba salarial e não se confunde com caderneta de poupança. Os extratos juntados pelo próprio executado (IDs 255329100, 255329104; 255329101; 255329102; 255329103) revelam movimentação intensa e recorrente (PIX para pessoas e empresas, pagamentos de faturas, transferências entre contas e para investimentos), típica de conta corrente, o que descaracteriza a finalidade de reserva protegida. Neste sentido, colaciono o julgado a seguir: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTINTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada, mantendo a penhora de valores em conta da parte executada. A agravante sustenta que o valor bloqueado seria impenhorável por estar abaixo de quarenta salários-mínimos, que o artigo 833, X, do CPC abrangeria qualquer espécie de aplicação financeira e que sua renda mensal seria inferior a cinco salários-mínimos. Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. A gratuidade de justiça foi pleiteada, tendo sido determinada a comprovação da hipossuficiência. O efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores aplicados em fundos diversos, inferiores a quarenta salários-mínimos, são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se a parte executada comprovou a natureza impenhorável dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, não se estendendo a outras modalidades de aplicação financeira, como fundos de investimento. 4. A interpretação extensiva conferida por precedentes do STJ ao art. 833, X, não tem caráter vinculante e, por isso, não obriga os órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição. 5. O art. 927 do CPC estabelece que apenas decisões dotadas de força vinculante impõem observância obrigatória pelos juízos inferiores. 6. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo de cinco dias, que os valores bloqueados são impenhoráveis, sendo insuficiente alegação genérica de baixa renda ou de natureza alimentar sem lastro probatório. 7. A ausência de comprovação inequívoca da natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora, sob pena de frustração da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC limita-se aos valores depositados em caderneta de poupança até o montante de quarenta salários-mínimos. 2. A existência de precedentes não vinculantes do STJ não impõe a extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras. 3. Cabe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X; 854, § 3o, I; 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 16.09.2022. (Acórdão 2041126, 0716366-33.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Pelo art. 833, X, CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A jurisprudência do TJDFT tem mitigado tal proteção quando comprovado desvirtuamento do uso da conta, com movimentações típicas de conta corrente (compras no débito, PIX frequentes, pagamentos diários), ou quando se trata de contas de investimento. Corroborando tal entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE LEGAL. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores existentes em conta bancária identificada como poupança, sob o fundamento de desvirtuamento de sua finalidade, ante movimentação típica de conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados quando constatada movimentação financeira análoga à de conta corrente e ausente comprovação de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, pode ser mitigada quando comprovado o uso da conta poupança para operações típicas de conta corrente, afastando sua finalidade de reserva financeira. 4. A movimentação bancária com PIX, compras no débito e pagamentos diários demonstra desvirtuamento da natureza da conta poupança, não sendo aplicável a proteção legal. 5. O ônus de comprovar que os valores têm natureza alimentar e se enquadram na hipótese de impenhorabilidade é do executado (art. 854, § 3o, I, CPC), o que não foi atendido no caso. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de valores em conta poupança quando caracterizado o desvirtuamento de sua finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, não é absoluta e pode ser afastada quando a conta poupança é utilizada com movimentação típica de conta corrente. 2. Cabe ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados para justificar a proteção legal, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. (Acórdão 2054421, 0724827-91.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Além disso, não há comprovação específica de que os valores constritos correspondam a salário, proventos ou honorários alimentares depositados em conta salário (art. 833, IV, CPC). Ao contrário, os extratos evidenciam uso para pagamentos diversos, transferências e ativos de investimento (incluindo resgates de fundos e títulos, vide ID 255329104 – XP Investimentos). Por fim, a imputação de má-fé carece de suporte fático-jurídico, uma vez que o sigilo do pedido de bloqueio é legal, como visto; os exequentes atuaram dentro da lei e sob ordem judicial específica, buscando a efetividade do título executivo. Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação (ID 255325642) e a manifestação complementar (ID 256390778) apresentadas pelo executado Jorge Jaeger Amarante e mantenho a penhora sobre a integralidade dos valores bloqueados via sisbajud, totalizando R$ 10.788,81. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, no valor total de R$ 10.788,81 (dez mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), depositado em conta vinculada ao presente feito, conforme extrato bancário acostado ao ID 257732526. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a decisão manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no total de R$ 10.788,81, e autorizou a expedição de alvará para levantamento pelos Agravados; 2) decisão agravada rejeitou a impugnação do executado, sob fundamento de que a constrição foi regularmente deferida com base no art. 854 do CPC, que admite bloqueio sem prévia ciência do devedor, e que não houve comprovação da natureza alimentar dos valores, os quais estavam majoritariamente em contas de investimento, afastando a presunção de impenhorabilidade; 3) os valores bloqueados correspondem a verbas alimentares e reserva familiar, provenientes de honorários advocatícios, destinados à subsistência dele, de sua companheira e de seu filho; 4) a decisão agravada ignorou determinação anterior da 2a instância, que ordenava análise específica da impenhorabilidade antes de novas constrições, e que os Agravados agiram com má-fé ao requererem bloqueios sob sigilo, induzindo o juízo ao erro e frustrando o contraditório; 5) há impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; 6) existe proteção da reserva familiar até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC; 7) necessidade de exame itemizado “conta a conta e entrada a entrada”, conforme art. 854, §3o, I, do CPC; 8) violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao devido processo legal, diante da ausência de análise técnica e da prática reiterada de bloqueios sigilosos; 9) descumprimento de acórdão anterior que determinava apreciação da impenhorabilidade antes de novas constrições; 10) os lançamentos nas contas atingidas evidenciam entradas compatíveis com remuneração profissional e saídas destinadas a despesas essenciais (moradia, saúde, educação, alimentação), caracterizando reserva de subsistência e não aplicações especulativas; 11) a decisão agravada converteu presunção genérica em juízo definitivo, sem depuração pormenorizada da origem e destinação dos valores, incorrendo em omissão relevante à luz do art. 489, §1o, do CPC; 12) há precedentes do TJDFT e o Tema Repetitivo 1235 do STJ, reforçando que a impenhorabilidade deve ser arguida e analisada com base na função econômica do numerário, independentemente da rubrica da conta. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo levantamento dos valores até julgamento do mérito, além do reconhecimento da impenhorabilidade das verbas alimentares e da reserva familiar, com desbloqueio correspondente. Alternativamente, requer a limitação da constrição a 30% sobre verba alimentar, em respeito ao princípio da eventualidade. Para tanto, alega que há plausibilidade jurídica porque a decisão agravada não analisou de forma específica a natureza alimentar das verbas bloqueadas, limitando-se a rótulos das contas e movimentações pontuais, sem verificar sua destinação essencial. Argumenta que a robustez documental demonstra que os valores se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, além de não ter sido observada a exigência de análise itemizada prevista no art. 854, §3o, I, do CPC. Sustenta que perigo é concreto, pois a decisão autoriza a expedição de alvará para levantamento das verbas alimentares, o que causará prejuízo irreversível à subsistência do Agravante e de sua família, além de risco adicional de vencimento antecipado de contrato bancário por falta de lastro mínimo. Alega que a concessão do efeito suspensivo não gera prejuízo à parte exequente, apenas posterga o levantamento até decisão definitiva, preservando a utilidade do agravo e evitando dano irreparável ao Agravante. No mérito requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão. A Agravante requer que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome do advogado Dr. Jorge Jaeger Amarante - OAB/DF no 21.321. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 79449640). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Observa-se no caso a concomitância dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. É certo que essa Relatoria possuía entendimento de que seria possível a penhora de valores salariais, seguindo decisão do STJ sobre o tema, conforme descrito em alguns julgados de nossa lavra (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). Analisando melhor a tese, bem como fazendo leitura atenta dos julgados não vinculantes do STJ, convenci-me de que não há motivo para excepcionar o que disciplina o Art. 833 do CPC, pois o legislador estabeleceu expressamente a impenhorabilidade dos valores recebíveis e recebidos a título de salário no inciso. IV: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; O presente caso não se subsume às exceções legais à impenhorabilidade, sendo que o direito vindicado é provável, satisfazendo, portanto, o primeiro requisito do art. 300 do CPC. Anexo meu entendimento atualizado, expresso em julgado desta 3a. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que determinou a manutenção de penhora de parte da remuneração da Executada/Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada no contracheque da Executada/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. 4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito examinado não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Dispositivos legais relevantes citados: art. 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022. (Acórdão 2050487, 0719280-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Além disso, a análise da penhorabilidade deve ser feita de forma minuciosa, observando cada conta e cada lançamento, não podendo se firmar em conclusões genéricas sobre a natureza das contas, sem examinar a destinação essencial dos valores que, em um primeiro olhar, destinam-se à manutenção da família do Agravante. Nesse sentido, a manutenção da constrição, sem análise técnica e individualizada, afronta, em tese, o princípio da menor onerosidade e compromete o mínimo existencial do Agravante e de sua família. Também se destaca que o quantitativo bloqueado (R$ 10.788,81) não configura extrapolamento legal que autorize a penhora indiscriminada, pois se trata de verba alimentar e reserva familiar, protegidas pelo art. 833, IV e X, do CPC. Verifica-se, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano, pois a decisão agravada autorizou a expedição de alvará para levantamento de verbas que ostentam natureza alimentar, destinadas à subsistência do Agravante e de sua família, o que implica risco de prejuízo irreversível. DEFIRO, portanto, o efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome do Dr. Jorge Jaeger Amarante - OAB/DF no 21.321, ressalvando, contudo, as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 15:30:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador